Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-48.2023.8.11.0080
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-48.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LICEU EMILIO PAUWELS - CPF: 192.249.580-87 (APELANTE), BRUNO BRAGA SILVEIRA - CPF: 057.072.929-77 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. APLICABILIDADE DO CDC. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de liquidação individual de sentença coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, por ausência de comprovação do pagamento das parcelas referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias nº 88/00802-9, 88/01026-1 e 86/01082-4, que dariam ensejo à repetição de indébito pela aplicação do índice de correção monetária indevido em março de 1990 (IPC de 84,32%, ao invés do BTNF de 41,28%).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante conseguiu comprovar o pagamento das parcelas referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias que lhe possibilitaria o reembolso dos valores pagos a maior; e (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor quanto à apresentação dos extratos bancários.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorreu em contradição ao indeferir o pedido de liquidação por falta de documentação que anteriormente havia determinado ao réu apresentar, além de omitir a consideração do extrato por projeção da Cédula Rural Pignoratícia efetivamente apresentado pela instituição financeira.

4. A relação mantida entre as partes litigantes é de consumo, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ, que determina que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", ensejando a inversão do ônus da prova conforme artigo 6º, VIII, do CDC.

5. A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, tratando-se de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, não podendo ser objeto de recusa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1133872/PB).

6. Não é razoável exigir que o consumidor guarde documentos por décadas, quando é a instituição financeira que possui estrutura adequada e obrigação legal de manter tais registros, pelo menos enquanto não prescritas as ações relacionadas às operações, não podendo a Resolução 913/84 do Banco Central se sobrepor às disposições do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo determine ao banco apelado a apresentação de todos os extratos e documentos relativos às Cédulas Rurais Pignoratícias.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar que a instituição financeira apresente documentos comuns às partes, como extratos bancários e comprovantes de pagamento de cédulas de crédito rural, desde que o demandante apresente elementos mínimos sobre a relação contratual. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras impõe o dever de exibição de documentos, não podendo normas administrativas, como a Resolução 913/84 do Banco Central, limitar esse direito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1133872/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 14/12/2011; Súmula 297/STJ; STJ - AG 5041663-30.2016.404.0000, Quarta Turma, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, j. 16/12/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LICEU EMILIO PAUWELS
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos de
liquidação individual de sentença coletiva
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento da ausência de prova do pagamento das obrigações que dariam ensejo à repetição de indébito.

A parte autora/apelante alegou que celebrou com a instituição financeira apelada três contratos de mútuo rural, formalizados por meio das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 88/00802-9, 88/01026-1 e 86/01082-4, entre os anos de 1986 e 1988, os quais estariam abrangidos pelos efeitos da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Brasília/DF. Sustenta que, com base nessa decisão coletiva, tem direito à devolução de valores pagos indevidamente a maior, diante da aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o IPC de março de 1990.

Alega, ainda, que apresentou cópia das referidas cédulas e pleiteou que o banco requerido fosse compelido a exibir os extratos das contas vinculadas e demais documentos comprobatórios dos valores pagos, dada a dificuldade de obtenção por parte do mutuário, decorridos mais de trinta anos dos contratos. Em suas palavras,
“cabe à instituição financeira, detentora de maior facilidade probatória e obrigação legal de guarda documental pelo prazo prescricional, apresentar os extratos necessários para se apurar o quantum debeatur”.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo, para que seja reconhecido o direito à liquidação do título judicial coletivo e prosseguimento da fase de apuração de valores.

Isenção de preparo, id. 286437891.

Contrarrazões, id.

286202877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LICEU EMILIO PAUWELS
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento da ausência de prova do pagamento das obrigações que dariam ensejo à repetição de indébito.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a liquidação de sentença está fundamentada na sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1319232/DF, onde se decidiu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 foi o BTNF (41,28%) e não o IPC (84,32%).

O Magistrado de origem julgou improcedente o pedido de liquidação nos seguintes termos:

“ [...]No mérito, a pretensão de liquidação da sentença não comporta amparo.

Cinge-se a controvérsia à subsunção da posição jurídica do requerente aos direitos emanados da sentença exarada no âmbito da ação civil pública de autos nº 94.0008514-1.

E nesse aspecto, impositiva a existência de prova relativa não apenas ao vínculo contratual, aqui demonstrado pelo documento de ID. 108457460, mas ao próprio pagamento das prestações dele oriundas.

Isso porque o conteúdo da sentença coletiva está assentado na existência de saldo em favor do mutuário que, efetuando o pagamento do empréstimo, faz jus ao reembolso do valor que exceder ao índice de correção aplicado àquela operação bancária.

Tal como afirmado pelo autor, na ação civil pública 94.0008514-1 fora a instituição financeira condenada ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTNF (41,28%) em março de 1990, corrigidos monetariamente, a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002.

Não se tratando de relação típica de consumo, porquanto o empréstimo se destina ao incremento de atividade rural, a prova do pagamento ou dos indícios de que o teria feito, incumbia ao próprio requerente. Observe-se:

“Expurgos inflacionários. Ação de repetição de indébito c.c. indenização. Cédula rural pignoratícia. Sentença de procedência. Fase de liquidação. Determinação de produção de prova pericial cassada, à míngua de documento indispensável à comprovação do pagamento indevido. Ausência de prova do pagamento indevido. Liquidação "zero". O autor alega que tomou empréstimo ao réu e, no mês de março de 1990, pagou-lhe um valor maior do que o devido, em razão de aplicação equivocada de índice de correção monetária o que teria lhe causado dano material emergente e cessação de lucro.
Como se vê, o sustentáculo da pretensão autoral é a realização do pagamento a maior. Sem a prova de tal pagamento, não há como afirmar que haja indébito a ser repetido, e que o réu tenha causado danos ao autor
. O feito tramitou durante mais de nove anos; houve declaração de ilegalidade de aplicação de índice de correção monetária; houve condenação do réu à "repetição do indébito" e à indenização do "dano material" suportado pelo autor. Porém, chegado o momento de quantificar tais valores (ou seja: de liquidar a sentença), o que se vê é a
ausência de prova do pagamento pedra angular de toda a pretensão formulada na inicial
. Cumpria ao autor produzir prova do fato constitutivo de seu direito, trazendo aos autos o comprovante de pagamento do valor indevido Porém, desse ônus não se desincumbiu. É bem verdade que, por se tratar de documento comum a ambas as partes, o réu poderia ser compelido a apresentar os extratos da conta vinculada à operação de crédito. Sucede que a ação foi ajuizada quando já havia decorrido mais de vinte anos da data do vencimento da obrigação, quando não mais se podia exigir do réu a guarda de documentos relacionados à cédula. Ante a impossibilidade material de o réu apresentar os extratos, e não lhe sendo exigível apresentar tal documento em razão do decurso do tempo, deve-se aplicar a regra de distribuição do ônus da prova acima referida, impondo-se ao autor o dever de comprovar o propalado pagamento. Não é possível exigir o pagamento de quase um milhão de Reais com base em meras suposições. É despicienda a produção de prova pericial, à míngua de juntada de comprovante do pagamento indevido em março de 1990. A fase de liquidação deve ser encerrada desde logo, com resultado "zero". Nada é devido pelo réu ao autor, em decorrência da condenação. Agravo provido. (TJ-SP - AI:2131148-42.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j.: 06/09/2019,12ª Câmara de Direito Privado)”

Entretanto, não se desincumbiu o demandante desse encargo processual.

Não se cogita, de outro lado, transferir esse ônus probatório à instituição financeira, visto que não está legalmente obrigada à guarda ou à conservação de documentos ou microfilmagens por lapso temporal superior àquele correspondente ao prazo prescricional.

A Resolução 913/84 do Banco Central do Brasil assim o define:

“Art. 4º Será obrigatória a produção de dois microfilmes, permanecendo um no arquivo comum e destinando-se o outro ao arquivo de segurança.

§ 1º O microfilme original de câmara deverá constituir-se na unidade de arquivamento de segurança.

§ 2º Os microfilmes a que se refere o "caput" deste artigo serão colocados à disposição da fiscalização do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários pelos mesmos prazos prescricionais atinentes aos documentos neles contidos”

Por fim, assumindo a liquidação de sentença um caráter evidentemente litigioso, cabível a fixação de honorários de sucumbência por equidade.

Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido de liquidação de sentença, pelo procedimento comum, deduzido nestes autos, fazendo-o com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A questão principal reside em saber se o apelante
conseguiu comprovar ou não o pagamento das parcelas referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias nº 88/00802-9, 88/01026-1
e 86/01082-4, o que lhe possibilitaria o reembolso dos valores pagos a maior em razão da aplicação do índice indevido (IPC de 84,32% em março de 1990, ao invés do BTNF de 41,28%).

De início, verifico que a sentença incorreu em manifesta contradição ao indeferir o pedido de liquidação, quando anteriormente havia deferido a exibição dos documentos pelo banco réu (decisão de ID 111024400). Se o magistrado determinou a exibição dos documentos, reconheceu a relevância destes para o deslinde da causa, não podendo, posteriormente, julgar improcedente a demanda por falta da mesma documentação que havia determinado ao réu apresentar.

Além disso, o banco réu efetivamente apresentou extrato por projeção da Cédula Rural Pignoratícia nº 88/00802-9 (ID 112204650), mas o juízo a quo não considerou tal documento em sua decisão, incorrendo em omissão relevante.

Outro ponto crucial é a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

No que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, a relação mantida entre as partes litigantes é de consumo, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC, tendo-se em vista a vulnerabilidade do agravado frente ao agravante.

Incide ainda o art. 6º, VIII, da mesma Lei, que dispõe que
são direitos básicos do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não há dúvida acerca da hipossuficiência e da vulnerabilidade (técnica) do consumidor no que diz respeito à realização de prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que, repita-se, enseja a aplicabilidade do CDC.

Nesse sentido julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO
CPC
)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART.
333
, I, DO
CPC
)- ART.
6º
DA
LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL
- AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art.
6º
da
LICC
não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ;

(...)

IV
- Para fins do disposto no art. 543-C, do
Código de Processo Civil
, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos
; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. (
REsp 1133872/PB
, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

Acresça-se, outrossim, que tratando de demanda proposta por contratante de cédula de crédito rural com instituição financeira e, nos termos da Súmula 297 do STJ, as normas consumeristas são aplicáveis ao caso, assim dispondo:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.”

Além disso, o art. 3, § 2º do CDC define a prestação de serviço "
como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

Ademais, o apelante comprovou ter solicitado administrativamente ao banco apelado, mediante notificação extrajudicial (ID 108457466), a apresentação dos extratos e documentos relacionados às operações de crédito rural, sem obter resposta.

Ressalte-se que, por se tratar de documento comum às partes, é dever do banco fornecê-lo. Não é razoável exigir que o consumidor guarde documentos por décadas, quando é a instituição financeira que possui estrutura adequada e obrigação legal de manter tais registros, ao menos enquanto não prescritas as ações relacionadas às operações.

O fato de o banco ter apresentado o extrato por projeção da Cédula Rural Pignoratícia nº 88/00802-9 (ID 112204650) demonstra que possui os documentos solicitados, ao menos em relação a uma das operações discutidas.

Nesse sentido a jurisprudência

“É cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural". (STJ - AG 5041663-30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, 16/12/2016).

No que diz respeito ao prazo para guarda de documentos pela instituição financeira, é certo que existe a Resolução 913/84 do Banco Central, citada pelo juízo a quo. Contudo, essa norma administrativa não pode se sobrepor às disposições do CDC, que é lei de ordem pública, nem à jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, considerando que a Ação Civil Pública transitou em julgado e reconheceu o direito dos mutuários ao recebimento da diferença entre os índices, bem como determinou que o banco comunicasse aos clientes tal direito, o que não foi feito no caso do apelante, fica evidente que o banco tem o dever de apresentar a documentação necessária.

Assim, à luz da aplicação do CDC, da inversão do ônus da prova e da constatação de que o banco possui os documentos necessários (tanto que apresentou o extrato de uma das operações), impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo a quo determine o banco apelado a apresentação de todos os extratos e documentos relativos às Cédulas Rurais Pignoraticias n. 88/00802-9, n. 88/01026-1 e n. 86/01082.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025